Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Tempestividade do agravo. Apresentação do recurso em órgão diverso do competente. A errônea apresentação do recurso em órgão diverso do competente para julgamento, quando não denota má-fé do recorrente, não implica em intempestividade, cabendo a simples remessa à Turma competente. Neste sentido: “Restando demonstrada a intenção do autor de recorrer da sentença de primeiro grau, não se considera intempestivo o apelo que, por mero equívoco do advogado, foi interposto tempestivamente perante Juízo diverso do qual tramitara a ação.” (0056576-29.2009.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Preliminar de intempestividade que se rejeita.
3 – Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Termo inicial. Multa. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” A jurisprudência se mantém após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). O processo de origem (0703060-09.2021.8.07.0009) não noticia a ocorrência de intimação pessoal do agravante, quando da fixação da multa, de modo que se faz necessário afastar a sua cobrança. Não há nulidade do cumprimento de sentença, uma vez que basta que seja afastada a cobrança da referida multa para que se regularize a situação processual. Agravo de instrumento a que se dá provimento para afastar a cobrança do valor da multa fixada a título de astreintes.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.